Tribunal: TJMT
Processo: 1050016-86.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050016-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GILSON MAMORE SANTANA - CPF: 044.707.871-24 (RECORRENTE), NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ - CPF: 446.909.911-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE SUSPENSÃO NO PERÍODO INDICADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS PROTOCOLOS PELA RECORRIDA. FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A recorrente propôs AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, sob a alegação de que ficou por pelo menos 09 (nove) dias sem energia elétrica em sua residência, em razão de suposta interrupção no fornecimento por parte da concessionária. Sobreveio sentença de improcedência fundamentada na ausência de provas das alegações iniciais.

2.

Em razões recursais aponta a existência de ato ilícito em razão da ausência de notificação prévia da interrupção realizada e demora excessiva no reestabelecimento de energia.

Em contrarrazões, a recorrida impugna a concessão do benefício da justiça gratuita e aponta ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pela manutenção da sentença.

3.

Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício da assistência judiciaria gratuita. Não havendo comprovação nos autos de que a reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. Preliminar rejeitada.

4.

De igual modo, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade alegado pela recorrida nas contrarrazões, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

5.

Analisado os elementos apresentados no processo, infere-se que o Recorrente não logrou em comprovar, de forma satisfatória, os fatos constitutivos do seu direito. Ainda que invertido o ônus da prova, cabe a parte consumidora a comprovação mínima de suas alegações, se o consumidor aponta sobre suspensão durante o período de 09 (nove) dias, deve comprovar, pois a inversão do ônus da prova não lhe retira a obrigação mínima, tendo em vista que não pode atribuir a parte fornecedora a produção de prova diabólica/negativa.

6.

Da mesma forma, cumprindo com o ônus da impugnação específica, a Recorrida demonstrou que os protocolos da exordial não se referem ao período de 09 (nove) dias consecutivos, se tratando, em verdade, de duas reclamações realizadas referente a interrupções de aproximadamente 11 horas e 08 horas, cada uma.

7.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbiria ao Recorrente, porém não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

8.

A sentença que deu improcedência aos pedidos da petição inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023